Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão dos maus antecedentes e reincidência.
2. O apelante requer a reforma da sentença alegando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais, contrastando com provas de violência estatal excessiva. Sustenta que o uso de spray de pimenta em ambiente fechado e as graves lesões sofridas demonstram uma intervenção abusiva, transformando a suposta resistência em ato de autodefesa e surto emocional. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que o uso de processos em curso para negativar a conduta social constitui bis in idem e confunde antecedentes com comportamento comunitário. Por fim, pugna pelo abrandamento do regime prisional ante a ausência de fundamentação idônea para o regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório; (ii) a dosimetria penal, quanto ao aumento desproporcional da pena base, bem como à idoneidade da valoração negativa da conduta social e consequente reflexo na pena definitiva; e (iii) a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, ante a ausência de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. Consta na peça acusatória que “No dia 1o de dezembro de 2024, entre 07:00h e 08:00h, na SHSN, Chácara 107, Lote 09, Setor P Norte, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário público competente para executá-lo. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o denunciado sentado em uma cadeira, ocasião em que levantou e pegou uma faca de cozinha. Após o comando para jogar a faca para longe, o denunciado colocou a faca próxima ao corpo, ocasião em que um dos policiais conseguiu afastar a arma. Ato contínuo, o denunciado entrou em outro cômodo da residência, dizendo que não seria abordado e que “só sairia dali morto”. Em seguida, o denunciado reagiu à imobilização, tentando agredir os policiais militares. Durante a resistência à abordagem, o denunciado desferiu um soco em uma janela de vidro e pegou um estilhaço para investir contra os policiais militares, bem como se automutilou, tendo sido necessário o uso progressivo da força, com o emprego de espargidor, tendo em vista que o denunciado continuava dizendo que “só sairia dali morto”. Apesar da tentativa de imobilização, o denunciado tentou fugir subindo o telhado da residência, tendo machucado o tornozelo e sido alcançado pela equipe de policiais.”
6. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela Ocorrência Policial no 4354/2024-DEAMII, pelos Arquivos de Mídia, pelo Auto de Prisão em Flagrante no 786/2024-DEAMII, bem como pelas declarações obtidas na fase investigativa e pelo acervo probatório oral colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, em juízo o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.
7. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia, descrevendo de forma uniforme e coerente, a seguinte sequência de fatos: ao ser abordado, o réu portava faca de cozinha, que abandonou após ordem verbal; em seguida, fugiu para o fundo da residência, resistiu fisicamente à imobilização com chutes e socos, quebrou uma janela com soco, ferindo-se, e utilizou o estilhaço de vidro para ameaçar os agentes, declarando que "só sairia dali morto"; por fim, subiu no telhado, caiu na residência vizinha e somente então foi contido. Além disso, o laudo pericial de lesões corporais do réu corrobora a versão dos agentes (ID 81294285).
8. A testemunha, genitora do réu, negou a resistência, a posse da faca e as ameaças, porém sua versão é contraditória com suas próprias declarações prestadas na fase inquisitorial (ID 81294266, fl. 03 e 81294280, fl. 04), oportunidade em que confirmou que o filho, usuário de drogas, quebrou objetos e se cortou com uma faca. Desse modo, como bem fundamentado na sentença, o envolvimento emocional e as contradições apontadas afastam a credibilidade do relato.
9. Ainda, não existe contradição apta a desabonar a versão dos policiais, agentes públicos no exercício de sua função, seu depoimento goza de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. No caso, não há fundamento para afastar a legitimidade desses testemunhos.
10. Ausentes excludentes de ilicitude, a conduta dos policiais pautou-se pelo uso progressivo e proporcional da força diante da resistência ativa e do risco concreto oferecido pelo réu.
11. Portanto, o que se tem dos elementos probatórios é que o delito de resistência restou comprovado, pois o réu, em vista do chamado de violência doméstica, opôs-se ativamente à imobilização, empregando violência física contra os policiais, evidenciando o dolo de impedir a execução do ato legal, sendo as provas produzidas nos autos aptas a embasar o decreto condenatório.
12. Dosimetria da pena. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por infração anterior evidencia hábitos reprováveis e desrespeito às regras de ressocialização, o que justifica a valoração negativa da conduta social, sem caracterizar bis in idem com os antecedentes ou com a agravante da reincidência. Embora o magistrado possua discricionariedade na fixação da pena-base, o rigor na fixação da pena deve observar os limites da proporcionalidade e a devida fundamentação concreta. Nesse cenário, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois). Na segunda fase, a multirreincidência enseja a aplicação da fração de 1/6 utilizada na sentença, consolidando a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Precedentes: Acórdão 2100152 , Acórdão 2098745 e Acórdão 2095663.
13. Quanto ao regime prisional, a fixação do semiaberto encontra amparo no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ. No caso concreto, a reincidência e os maus antecedentes do recorrente justificam o recrudescimento do regime carcerário, uma vez que a reiteração criminosa exige maior reprovabilidade e uma resposta estatal mais severa para a prevenção de novos ilícitos, legitimando a imposição de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para fixar a pena do réu em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. Mantida nos demais termos
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100152, 0727225-36.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026; TJDFT, Acórdão 2098745, 0704550-95.2023.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026; TJDFT, Acórdão 2095663, 0703879-65.2025.8.07.0021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 14/03/2026.